Tribunal: TJDFT
Processo: 0744805-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Os elementos de prova presentes nos autos revelam cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher, marcado por graves ameaças, além da reiteração delitiva, indicando, concretamente, a impossibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a medida extrema adequada e proporcional para a situação exposta nos autos. Portanto, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente. Presentes os requisitos autorizadores, a prisão preventiva - de caráter cautelar - não ofende o princípio da presunção de inocência, pois não revela o escopo de antecipação de pena. As circunstâncias judiciais eventualmente favoráveis não impedem a decretação da preventiva, quando a análise do caso concreto revelar a necessidade da custódia cautelar.